Tribunal: TJPA
Processo: 0803063-75.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803063-75.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THIAGO PINTO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Belém que absolveu THIAGO PINTO SANTOS da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do CPP, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi legítima à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se subsiste prova suficiente para condenação após eventual exclusão das provas ilícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e prévios, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

4.

A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não legitima a abordagem policial.

5.

A legalidade da busca deve ser aferida ex ante, sendo vedada sua convalidação por elementos descobertos posteriormente.

6.

A fuga ou comportamento evasivo, isoladamente, não supre a ausência de justa causa originária.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige standards probatórios objetivos, vedando abordagens baseadas em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

8.

A constatação posterior de flagrante não convalida busca ilegal.

9.

Reconhecida a ilicitude da diligência, devem ser excluídas as provas derivadas, nos termos do art. 157 do CPP.

10.

Remanescendo acervo probatório insuficiente, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos prévios, não sendo suficiente denúncia anônima genérica.

2.

A descoberta posterior de elementos incriminadores não legitima retroativamente a diligência policial.

3.

A ilicitude da prova contamina os elementos dela derivados, podendo ensejar absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 240, §2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, HC nº 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2011289/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Belém, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
THIAGO PINTO SANTOS
, com fundamento no
art. 386, II, do Código de Processo Penal
, da imputação do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 04/06/2024, por volta das 19h30min, em via pública, situada na Passagem Fé em Deus, Beco do Silêncio, bairro Paracuri, distrito de Icoaraci, o acusado teria sido surpreendido pelas autoridades policiais, trazendo consigo 33 invólucros contendo substância posteriormente identificada como cocaína, que, segundo a acusação, seria destinada à comercialização.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau acolheu a tese defensiva de nulidade da abordagem policial, reconhecendo a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por entender ausente a fundada suspeita exigida pelo
art. 244 do Código de Processo Penal
, assentando que a diligência se originou de denúncia anônima desacompanhada de elementos objetivos prévios de corroboração. A sentença também consignou a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em audiência, reputando-o desconforme ao
art. 226 do CPP
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a abordagem foi lícita, porquanto fundada não apenas em denúncia anônima, mas também em elementos concretos supervenientes, consistentes na fuga do acusado e no descarte da sacola que portava, o que, segundo a tese ministerial, configuraria fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e a apreensão da substância entorpecente, requerendo, ao final, a reforma da sentença para condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, ao argumento de que a atuação policial se baseou em mera denúncia anônima genérica, sem investigação prévia, sem observação de ato concreto de traficância e sem demonstração objetiva da fundada suspeita exigida pelo
art. 244 do CPP
, afirmando, ainda, a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada em relação a toda a prova produzida.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

II.1 – DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL

Nos termos dos
arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita, fundada em elementos objetivos, concretos e previamente identificáveis, não se admitindo que tal requisito seja suprido por impressões subjetivas ou por reconstruções retrospectivas da legalidade da diligência.

No caso concreto, a sentença reconheceu que a atuação policial teve origem em denúncia anônima e em diligência de rotina, sem investigação prévia, campana, monitoramento ou qualquer outra providência voltada à confirmação objetiva da notícia recebida. Assentou, ainda, que os próprios agentes não presenciaram ato de traficância por parte do acusado antes da abordagem.

A prova oral produzida em juízo não afasta essa conclusão. Ao revés, confirma que a diligência foi desencadeada a partir de informação anônima genérica, sem demonstração concreta de circunstâncias objetivas anteriores aptas a justificar, por si, a restrição a direitos fundamentais mediante abordagem e revista pessoal.

A tese ministerial busca legitimar a intervenção policial com fundamento na fuga do acusado ao avistar a viatura e no descarte de sacola que trazia consigo. Todavia, tal argumento não se mostra suficiente, no caso dos autos, para infirmar a conclusão absolutória.

Isso porque a legalidade da busca pessoal deve ser aferida
ex ante
, a partir dos elementos existentes antes da intervenção invasiva, e não à luz do resultado posteriormente obtido. Admitir o contrário significaria inverter a lógica do sistema processual penal, permitindo que a descoberta ulterior de elementos incriminadores passasse a justificar retroativamente diligência inicialmente destituída de justa causa.

Não se ignora que a fuga repentina pode, em determinadas circunstâncias, assumir relevo jurídico. Entretanto, no contexto deste processo, tal elemento não se mostra apto, por si só, a suprir a ausência de justa causa originária, sobretudo quando não demonstrado, com segurança, um quadro prévio de objetividade indiciária autônoma que permitisse distinguir a atuação policial de mera diligência exploratória. A exigência de fundada suspeita, precisamente por constituir limite à atuação invasiva do Estado, não pode ser flexibilizada a ponto de permitir que comportamentos posteriores à aproximação policial passem a validar, automaticamente, uma intervenção inicialmente fundada em notícia anônima genérica.

Dessa forma, subsiste dúvida relevante quanto à legalidade da busca pessoal realizada, o que impede o reconhecimento da higidez da prova produzida a partir dessa diligência.

II.2 – DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS SOBRE BUSCA PESSOAL

A jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem reforçado a necessidade de observância de elementos objetivos e verificáveis para legitimar a realização de busca pessoal.

Como se sabe, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito." O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, consolidou importante orientação jurisprudencial, fixando a tese dos chamados standards probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial”
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023)

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025
, em que se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal. Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente. Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante do potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada: o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas,
circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

No presente caso, diversamente, a principal justificativa apresentada para a abordagem residiu no alegado comportamento evasivo do agente, sem a demonstração de elementos objetivos prévios que indicassem a prática de atividade criminosa. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

A flexibilização indevida dos requisitos legais da busca pessoal implicaria admitir práticas investigativas incompatíveis com o modelo constitucional de processo penal, esvaziando a exigência de fundada suspeita como garantia contra intervenções arbitrárias do Estado.

II.3 – DA NECESSIDADE DE ESPECIAL ESCRUTÍNIO DA PROVA POLICIAL

Não se ignora que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova válido e idôneo.

Entretanto, a jurisprudência tem destacado que tais declarações devem ser analisadas com cautela, sobretudo quando constituem o principal elemento narrativo acerca das circunstâncias da abordagem policial.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440- SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

II.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELA FLAGRÂNCIA POSTERIOR

Também não procede a tese de que eventual irregularidade na abordagem policial seria automaticamente sanada pela posterior constatação da posse de droga.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fundada suspeita deve preceder a busca pessoal, não sendo admissível que a descoberta posterior de elemento incriminador legitime retroativamente a diligência policial, cito o
AgRg no REsp: 2011289 MG 2022/0200149-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023, STJ.

Tal precedente reforça que a constatação posterior de situação aparentemente flagrancial não convalida busca pessoal realizada sem justa causa, sob pena de inversão da lógica do sistema processual penal.

II.5 – DA ILICITUDE DA PROVA E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Reconhecida a ausência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, impõe-se a conclusão pela ilicitude da prova obtida a partir da diligência, nos termos do
art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP.

A apreensão da substância entorpecente, por derivar diretamente da abordagem irregular, encontra-se comprometida, assim como os elementos subsequentes produzidos com base nesse ato, incidindo, na espécie, a teoria dos frutos da árvore envenenada, tal como reconhecido na sentença.

No que toca ao reconhecimento fotográfico, ainda que se pudesse discutir sua relevância concreta, a própria sentença registrou que tal ato não observou as formalidades do art. 226 do CPP, o que reforça a fragilidade do conjunto probatório remanescente.

Desentranhadas ou desconsideradas as provas contaminadas, remanesce quadro probatório insuficiente para sustentar decreto condenatório seguro. No processo penal, a condenação exige prova robusta, hígida e inequívoca da autoria e da materialidade delitivas, não sendo admissível a imposição de sanção penal fundada em dúvida razoável ou em prova derivada de atuação estatal ilícita.

Nessas condições, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da absolvição.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026